Tribunal: STF
Processo: RE 1332980
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Consigno, inicialmente, que a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que fosse observado o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC (Evento 26), tendo o órgão judiciário a quo refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado (Evento 29, fls. 7/8):
    “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO. 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INAPTIDÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEGALIDADE – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 
    O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público por apresentar comportamento que não atende aos requisitos do edital e ao perfil desejado pela Administração para aqueles que pretendem integrar as fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Matéria que se insere no âmbito do juízo discricionário da Administração. Legalidade do ato administrativo. Acórdão recorrido que não contraria o entendimento assentado no julgamento do Tema nº 22 do STF. Juízo de retratação. Desnecessidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.“
    Desse modo, o presente apelo extremo retornou ao Supremo Tribunal Federal.
    Na sequência, determinei fosse dada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento deste instrumento recursal, em parecer do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, no qual assentou a seguinte conclusão (Evento 36):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. REGISTRO POLICIAL DE SUPOSTO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. RE-RG 560.900 (TEMA 22). PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Consigo que, em suas razões recursais (Evento 14), com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, Rubes Márcio de Lima Ferreira Heckert, recorrente, sustenta a violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Aduz, em síntese, que “(...) achar que o requerente não se encontra apto para ser Policial Militar por possuir participação de uma ação penal que teve como resolução o seu arquivo, é aceitar que a administração pública pode considerar a sua discricionariedade como um ‘cheque em branco’ que pode ser preenchido a qualquer tempo da maneira que bem entender”.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo relevantes as razões recursais.
    Colho do voto condutor do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento 11, fl. 4):
    “Nessa esteira, como destacado pela r. Sentença apelada, informou a autoridade responsável que a reprovação do apelante decorreu da verificação de que não possui ´os predicativos indispensáveis ao cargo pretendido, pois foi constatado que o candidato figurou na condição de autor da conduta delituosa de violência doméstica junto ao boletim de ocorrência nº 955-0094/2011, registrado na 151ª Delegacia de Polícia do Município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, cuja vítima, sua ex-esposa narrou ter sofrido por anos diversas agressões físicas, psicológicas, bem como ameaças proferidas pelo autor, e que após o registro da ocorrência, restou expedida medida protetiva, a fim de que o autor não se aproxime da vítima (fls. 122)’.”  (com meus grifos)
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquato não definidas juridicamente. É o que se extrai dos seguintes julgados, entre outros:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE  QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – (...) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.057.280-Segundo-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello – Segunda Turma, julgado em 20/12/2019 – com grifos no original)
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO.
    I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.”
    (RE 559.135-AgR/DF, Ministro Ricardo Lewandowski – Primeira Turma, julgado em 20/05/2008)
    E foi esse o entendimento que o Plenário conferiu à matéria, por ocasião do julgamento do RE 560.900-RG/DF, Ministro Roberto Barroso (Tema nº 22/RG), proferindo acórdão que, publicado no DJe de 17/08/2020, restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (com meus grifos)
    Referido entendimento tem sido observado em sucessivas decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte: RE 1.289.573/SE, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2020; RE 1.298.925-AGR/CE, Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/05/2021; RE 1.307.127/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/03/2021; RE 1.308.041/SP, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/03/2021; entre outros.
    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, da jurisprudência desta Corte.
    Não se ignore, finalmente, que no citado parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República, destacou-se: 
    “(...) Cumpre registrar que a única razão para a eliminação do candidato foi o perfil teoricamente incombatível com os requisitos exigidos para o cargo, com base, unicamente, no registro policial de suposto crime de violência doméstica.” (com meus grifos)
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa, invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator